Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701560-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMEU PEDRO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROMEU PEDRO DE LIMA, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para que o DISTRITO FEDERAL inicie, antes do período de chuvas, obras nas grades de escoamento de águas pluviais em frente à sua residência. O agravante alega que o sistema de escoamento de águas pluviais existente não suporta o volume de água nos períodos de chuva, ocasionando alagamentos. Narra que buscou medidas administrativas para solução do problema, porém sem sucesso, tendo a agravada, após realização de perícia técnica, reconhecido os problemas de drenagem, porém não houve início das obras. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que a residência do agravante, conforme documentos emitidos pela Novacap, é localizada em área menos elevada da rua, onde a pavimentação apresenta afundamento, tendo sido elaborado projeto de captação das águas pluviais para resolução do problema. No entanto, não se mostra possível a determinação que a Novacap execute a obra, sem sua prévia oitiva, tendo em vista que as obras realizadas pelo Poder Público, em regra, dependem de procedimentos administrativos e cumprimento de requisitos legais para sua realização, bem como de dotação orçamentária e licitação para tanto. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecida a previsão de atendimento do pleito formulado pelo agravante, que já foi devidamente protocolado o pedido e concluído o estudo de caso necessário há mais de 2 anos. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora